Tribunal: TJDFT
Processo: 0726031-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0726031-44.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: WILLIAN DE ARAUJO SILVA PACIENTE: WILLIAN DE ARAUJO SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado WILLIAN DE ARAUJO SILVA, a qual intitulou como “Habeas Corpus”, na qual formulou pedido de “mudança de regime de 2/5 para 1/6” e diminuição especial da pena (ID 48489398). 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública (ID 48496904). A Defensoria Pública (ID 48989876) informou que o paciente cumpre pena total de 47 (quarenta e sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Até a presente data foi resgatado o montante de 10 (dez) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias. Está atualmente incluso no regime fechado, com progressão de regime estimada para julho de 2031 (Relatório da Situação Processual Executória no ID 48989878). Pontuou que nos autos do processo de execução (SEEU n. 0044037-13.2014.8.07.0015) o requerente está sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública. Em relação aos pontos requeridos pelo sentenciado em sua carta manuscrita, esclareceu que são inerentes à execução penal e devem ser destinados primeiramente ao juízo de primeiro grau, porquanto a análise diretamente em segundo grau configura supressão de instância. Por fim, justificou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. É o relatório. Decido. Nos termos salientados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, não se identificou decisão que represente constrangimento ilegal a ser sanado pela via de “Habeas Corpus”, razão pela qual não encontrou fundamento jurídico para complementar o requerimento feito pelo paciente em carta de próprio punho. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 14 de julho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator